Tribunal: TCU
Processo: 006.167/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5577/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 006.167/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Ramos Rodrigues do Vale (XXX.201.282-XX); Aristoteles de Aleluia Junior (XXX.069.016-XX); Dalva Aparecida de Souza Cardoso (XXX.458.956-XX); Eliezer Freitas Lima (XXX.857.443-XX); Luiz Mauricio Wendel Prado (XXX.329.309-XX); Marinalva da Silva Carvalho (XXX.188.954-XX); Marta Nunes Mota Martins (XXX.643.499-XX); Rosangela Maria Trovo Hidalgo (XXX.117.029-XX); Sonidalva Alves Novaes (XXX.828.745-XX); Valeska Barra (XXX.558.856-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.